Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo embargante – Distrito Federal – e, notadamente, ante a alegação de vício de omissão do julgado quanto à apreciação acerca da legitimidade passiva da União no caso concreto, diga o embargado, em 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração aviados. Na sequência, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator